Tribunal: TJDFT
Processo: 0717174-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0717174-48.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNILDO STEIN, MARINEY HELENA DA LUZ STEIN AGRAVADO: KRC COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS EIRELI, T&amp;P COMPRA E VENDAS DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA, REGINA BEZERRA DA SILVA FONTES, WILSON FONTES RIBEIRO, GUSTAVO RIBEIRO LIMA, JAMILA DA CRUZ LIMA, EDNA NATALIA SOARES MEDEIROS CHAVES, JORGENEI DA SILVA CHAVES, ENDREW SOARES LOURENCO, JANAINA ANGELICA PEREIRA SOUZA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão da MMa. Juíza da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, concessiva de liminar de imissão na posse de imóvel arrematado em leilão, concedendo na forma da Lei 9.514/97. Os Agravantes alegam a inobservância das disposições contidas na referida Lei 9.514/97 e que a decisão lhes acarretará danos irreversíveis. Discorrem a respeito da presença dos requisitos para deferimento da tutela recursal e argumentam que o leilão ocorreu sem que tivessem conhecimento, mormente porque detinham direito de preferencia, pois pretendem continuar a residir no imóvel com a família. Salientam que a instituição financeira promoveu a venda do bem levando em conta apenas o terreno, contudo, embora a construção residencial não tenha sido averbada, a realidade de sua existência não pode ser ignorada para fins de indenização de benfeitorias efetivamente realizadas, conforme comprova o alvará de construção e a carta de habite-se. Requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão guerreada que determinou a desocupação do imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias em razão do risco de dano grave de difícil ou impossível reparação. No mérito, postulam o provimento do recurso a fim de suspender a ordem de desocupação até que os Recorrentes possam se manifestar e comprovar documental e pericialmente as especificidades do caso que desautorizam a desocupação e a não observância do art. 27, §§ 2o-A, 2o-B e 4o da Li 9.514/97. Indeferi o pedido de tutela recursal. Interposto agravo interno, foi o mesmo desprovido. Consta dos autos que o autor do feito principal foi imitido na posse do imóvel, em cumprimento à liminar de imissão na posse. Em face do exposto, e considerando que o objeto do recurso era suspender o cumprimento da liminar, julgo prejudicado o agravo de instrumento pela perda superveniente de seu objeto. Publique-se, intime-se e arquive-se. Brasília-DF, de janeiro de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator